Tribunal: TJDFT
Processo: 0732884-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SAQUE PIS / PASEP. CONTA VINCULADA. NULIDADE. SENTENÇA EXTRA PETITA E NÃO FUNDAMENTADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REGRA GERAL. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE. TEORIA ACTIO NATA. CAUSA MADURA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CORREÇÃO. JUROS. PERIODICIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PARÂMETROS. OBEDIÊNCIA. NECESSIDADE.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o magistrado a julgar a ação improcedente. Ademais, em nome da primazia da resolução de mérito, eventuais imprecisões no relatório da sentença devem ser considerados erros materiais, já que não interferiram no entendimento adotado e há exposição clara quanto ao reconhecimento da prescrição.
2. Na ausência de regra específica, o prazo prescricional deve ser o da regra geral do art. 205 do Código Civil: 10 anos.
3. Configura-se o termo inicial da contagem desse prazo prescricional o momento em que a parte toma conhecimento do suposto dano sofrido, isto é, quando saca o valor disponível na conta individual do PASEP (teoria actio nata).
4. A atualização monetária do saldo acumulado existente na conta individual do PASEP deve obedecer aos parâmetros indicados na legislação especial quanto aos índices de correção, percentual de juros e periodicidade.
5. A inexistência de provas sobre qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na operacionalização da conta PASEP acarreta a improcedência do pedido inicial.
6. Preliminar rejeitada. Prejudicial de mérito de prescrição afastada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pedidos iniciais julgados improcedentes.